Tribunal: TRF3
Processo: 5007096-46.2024.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
282/775)

5007096-46.2024.4.03.6102

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007096-46.2024.4.03.6102

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

APELADO: LUIS CARLOS FERREIRA JUNIOR

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Alegação de omissão no julgado relativa à revisão do lançamento e à reunião dos débitos em duas notificações de lançamento.

II. Questões em discussão

2. Discute-se a possibilidade de se reconhecer a omissão do acórdão quanto à prova documental apresentada e, ao emprestar dos embargos de declaração os efeitos infringentes, prover o apelo.

III. Razões de decidir

3. Não há elementos para contradizer as afirmações do credor quanto à revisão do lançamento originário, de forma a reunir conjuntamente os débitos em duas notificações no ano de 2022 (anuidades de 2017 a 2022) e de 2024 (anuidades de 2023 e 2024). As informações extraídas de um sistema interno da autarquia não foram contraditadas pelo embargado. Ainda que não haja nos avisos de recebimento informações sobre o conteúdo daquilo que foi enviado ao devedor, há de se presumir a boa-fé do conselho quanto ao envio das referidas notificações pela via postal ao executado, antes da inscrição dos débitos na dívida ativa, com prazos para que ele pudesse pagá-los ou impugná-los.

4. De rigor reconhecer que o acórdão se mostrou omisso quanto a essas informações. Ao suprir a omissão e reavaliar a prova apresentada, empresto desses embargos declaratórios os efeitos infringentes, a fim de prover o apelo. O prosseguimento da execução fiscal é medida que se impõe, ressalvada a parcela do débito que foi objeto de pedido de exclusão por parte do credor, ainda não apreciado.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada e, consequentemente, ao considerar provada a prévia notificação do contribuinte acerca do lançamento tributário, dar provimento ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, a fim determinar o prosseguimento da execução fiscal, exceto em relação à parcela da dívida, cuja desistência foi homologada.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007096-46.2024.4.03.6102

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

APELADO: LUIS CARLOS FERREIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pelo CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO contra o acórdão que, à unanimidade, decidiu negar provimento ao apelo.

Aduz o embargante (ID 357154027) que:

a) há omissão no acórdão que reconheceu a inviabilidade do prosseguimento da execução, em razão da ausência de notificação de lançamento, na medida em que deixou de analisar que este caso versa sobre revisão de lançamento, o que justifica o envio de avisos de recebimento com data posterior aos anos cobrados;

b) o recurso de apelação expressamente tratou da revisão de lançamento dos débitos, de forma a justificar o novo lançamento em conjunto;

c) ao realizar novo lançamento no ano de 2022 (anuidades 2017 a 2022), valeu-se de uma única correspondência para notificar o devedor, sendo que, da mesma forma, notificou o executado no ano de 2024 (anuidades 2023 e 2024);

d) como destacado, realizou originariamente o lançamento de ofício das anuidades em seus respectivos anos, de acordo com o entendimento jurisprudencial vigente à época dos fatos geradores, em que não se exigia a comprovação da notificação;

e) em razão da superveniência do novo entendimento jurisprudencial, que passou a tratar de forma diversa o lançamento de ofício do IPTU (notificação presumida) do lançamento de ofício das anuidades dos conselhos profissionais, de maneira a exigir a comprovação da remessa da notificação, realizou novo lançamento nos termos do artigo 149, inciso IX, do Código Tributário Nacional, mediante única notificação com a discriminação individualizada de cada débito;

f) não há qualquer irregularidade no referido procedimento, uma vez que foi observado o lapso temporal previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, garantido o contraditório e ampla defesa ao profissional;

g) os débitos foram novamente lançados, sem a incidência de juros e multa, visto que, em razão do novo posicionamento jurisprudencial, o inadimplemento não se aperfeiçoou;

h) ademais, ficou demonstrado que as notificações constantes das telas do sistema informatizado da autarquia faziam expressa menção à notificação de lançamento, inclusive com a menção de prazo para apresentação de impugnação;

i) resta claro que deu integral cumprimento ao enunciado da Súmula 673 do Superior Tribunal de Justiça, vez que comprovou a remessa das notificações de lançamento, armazenados em seu banco de dados todos os elementos referentes às correspondências enviadas.

O embargado não foi intimado para se manifestar, uma vez que não constituiu advogado nos autos e não tem cadastro no domicílio eletrônico, conforme certificado (ID 357170892).

É o relatório.

(cfg)

VOTO

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO embargou de declaração o acórdão que, à unanimidade, decidiu negar provimento ao apelo.

Dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

(...)

O embargante aduziu que o acórdão é omisso, na medida em que não se observou que foi tratado nas razões de apelação da revisão de lançamento dos débitos, de forma a justificar novos lançamentos em conjunto. Nesse sentido, ao realizar novo lançamento no ano de 2022 (anuidades 2017 a 2022), valeu-se de uma única correspondência para notificar o devedor, sendo que, da mesma forma, notificou o executado no ano de 2024 (anuidades 2023 e 2024).

O embargado é cobrado nesta execução fiscal pelas anuidades não pagas de 2017 a 2024. Em petição dirigida ao juízo na data de 26/02/2025, o credor pediu a exclusão da CDA no 122640, relativa à anuidade de 2023 (ID 327205119), homologada na sentença. Como prova de que teria previamente notificado o contribuinte, antes da inscrição dos débitos na dívida ativa, o conselho apresentou planilha extraída de sistema próprio, no qual estavam descritas as seguintes mensagens, as quais ele afirma terem sido encaminhadas ao devedor por meio de AR, cujos comprovantes juntou aos autos, entregues respectivamente em 16/12/2022 e 11/09/2024 (ID 327205387 e ID 327205389). Transcrevo, a seguir, o teor das mensagens (ID 327205382), in verbis:

(...)

25/11/2022

Ofício Circular NRE 050/2022

Ofício Circular NRE 050/2022 São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Prezado(a) Profissional da Contabilidade:

Assunto: Notificação de Lançamento

Nos termos do que dispõe o artigo 21 do Decreto-lei no 9.295/46, alterado pela Lei no 12.249/10, em vista da constatação de registro ativo em seu nome junto a este CRCSP nos exercícios alusivos às anuidades abaixo discriminadas, notificamos Vossa Senhoria do respectivo lançamento tributário dos débitos contidos no campo “Instruções” do boleto abaixo, para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Salientamos que a falta de pagamento ou impugnação, no prazo acima indicado, importará na incidência de acréscimos legais, bem como na inscrição dos créditos que são objeto desta notificação na dívida ativa e subsequente atos de cobrança, tais como: inclusão do nome de Vossa Senhoria no Cadastro de Inadimplentes (Cadin – Lei no 10.522/02), ajuizamento de ação de execução fiscal, neste caso, acrescentados os valores correspondentes às custas processuais e honorários advocatícios; protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa (Parágrafo único do Art. 1o, da Lei no. 9.492/1997); além de outras medidas julgadas pertinentes.

Segue em anexo a guia, com isenção de multa e juros, com vencimento para 29/12/2022.

Dúvidas: acesse o portal (www.crcsp.org.br); Contato; Fale Conosco ou Chatbot através do site do CRCSP, e/ou pelo telefone (11) 3824.5400, opção 3.

Atenciosamente,

Contador José Aparecido Maion

Presidente

"BASE LEGAL:

CRFB/1988; artigos 12 e 21 do Decreto-lei no 9.295/46 alterado pela Lei no 12.249/10; Decreto-lei no 1.040/69 (art. 4o e outros correlatos). Leis nos.: 12.514/11; 14.195/21; 570/48; 4.695/65; 5.172/66; 5.730/71; 8.383/91; 10.522/02; 6.899/81; 5.421/68; 6.830/80; 9.492/97 e Resoluções CFC nos .: 1.300/10; 1.362/11; 1.414/12; 1.454/13; 1.467/14; 1.491/15; 1.514/16; 1.531/17; 1.553/18; 1.580/19; 1.605/20; 1.636/21; 1.368/11; 1.546/18 (art. 4o e outros correlatos); 975/03; 1.341/11; 1.436/13; 1.481/15; 1.521/17; 1.571/19. E suas respectivas alterações, além de outras normas e legislações pertinentes."

2017 AN CTB; 2018 AN CTB; 2019 AN CTB; 2020 AN CTB; 2021 AN CTB; 2022 AN CTB.

(...)

(...)

21/08/2024

Prezado(a) Senhor(a):

Notificamos V.Sa. do lançamento do débito abaixo discriminado e devidamente fundamentado, devendo pagá-lo ou impugná-lo no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do recebimento do presente.

O referido débito decorre da existência de registro profissional ativo neste CRCSP durante o período de vencimento da anuidade indicada (art. 5o, Lei no 12.514/2011).

Salientamos que a falta de pagamento ou impugnação, no prazo indicado, importará no prosseguimento imediato dos atos de cobrança e incidência dos acréscimos legais, com inscrição do débito objeto desta notificação em dívida ativa e subsequente envio para execução fiscal e/ou por meio do cartório de protesto.

Caso já tenha regularizado o débito, pedimos para desconsiderar a presente notificação. Guia para pagamento disponível no telefone (11) 3824-5400 (opção 9) ou no e-mail: nucleo@crcsp.org.br.

AVISO DE LANÇAMENTO - 2023 ANUID CTB CT; 2024 ANUID CTB CT

BASE LEGAL

- Anuidade: Decreto-Lei no 9.295/1.946 (com a redação dada pela Lei no 12.249/2010), Lei no 12.514/2011 e as Resoluções CFC nos 1.680/2022 (Anuidade de 2023) e 1.709/2023 (Anuidade de 2024).

- Atualização: DL 9.295/46 (art. 21, § 2o e 4o).

São Paulo, 21 de agosto de 2024.

Antonio R. O. Cordon

Chefe do Depto Financeiro

(...)

Não há elementos para contradizer as afirmações do credor quanto à revisão do lançamento originário, de forma a reunir conjuntamente os débitos em duas notificações no ano de 2022 (anuidades de 2017 a 2022) e de 2024 (anuidades de 2023 e 2024). As informações extraídas de um sistema interno da autarquia não foram contraditadas pelo embargado. Ainda que não haja nos avisos de recebimento informações sobre o conteúdo daquilo que foi enviado ao devedor, há de se presumir a boa-fé do conselho quanto ao envio das referidas notificações pela via postal ao executado, antes da inscrição dos débitos na dívida ativa, com prazos para que ele os pudesse pagar ou impugná-los. Nesse sentido, portanto, embora a prova não se tenha mostrado clara em um primeiro momento, o que levou ao desprovimento do apelo, de uma análise mais detida das mensagens enviadas ao contribuinte, somada ao reforço da argumentação do conselho embargante ao apontar o vício no julgado, de rigor reconhecer que o acórdão se mostrou omisso quanto a essas informações acerca da revisão do lançamento. Ao suprir a omissão e reavaliar a prova apresentada, empresto desses embargos declaratórios os efeitos infringentes, a fim de prover o apelo. O prosseguimento da execução fiscal é medida que se impõe.

Ante o exposto, a teor do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ACOLHO os embargos de declaração para suprir a omissão apontada e, consequentemente, ao considerar provada a prévia notificação do contribuinte acerca do lançamento tributário, dou provimento ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, exceto em relação à parcela da dívida cuja desistência foi homologada.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Alegação de omissão no julgado relativa à revisão do lançamento e à reunião dos débitos em duas notificações de lançamento.

II. Questões em discussão

2. Discute-se a possibilidade de se reconhecer a omissão do acórdão quanto à prova documental apresentada e, ao emprestar dos embargos de declaração os efeitos infringentes, prover o apelo.

III. Razões de decidir

3. Não há elementos para contradizer as afirmações do credor quanto à revisão do lançamento originário, de forma a reunir conjuntamente os débitos em duas notificações no ano de 2022 (anuidades de 2017 a 2022) e de 2024 (anuidades de 2023 e 2024). As informações extraídas de um sistema interno da autarquia não foram contraditadas pelo embargado. Ainda que não haja nos avisos de recebimento informações sobre o conteúdo daquilo que foi enviado ao devedor, há de se presumir a boa-fé do conselho quanto ao envio das referidas notificações pela via postal ao executado, antes da inscrição dos débitos na dívida ativa, com prazos para que ele pudesse pagá-los ou impugná-los.

4. De rigor reconhecer que o acórdão se mostrou omisso quanto a essas informações. Ao suprir a omissão e reavaliar a prova apresentada, empresto desses embargos declaratórios os efeitos infringentes, a fim de prover o apelo. O prosseguimento da execução fiscal é medida que se impõe, ressalvada a parcela do débito que foi objeto de pedido de exclusão por parte do credor, ainda não apreciado.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada e, consequentemente, ao considerar provada a prévia notificação do contribuinte acerca do lançamento tributário, dar provimento ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, a fim determinar o prosseguimento da execução fiscal, exceto em relação à parcela da dívida, cuja desistência foi homologada.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu, a teor do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ACOLHER os embargos de declaração para suprir a omissão apontada e, consequentemente, ao considerar provada a prévia notificação do contribuinte acerca do lançamento tributário, dar provimento ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, exceto em relação à parcela da dívida cuja desistência foi homologada, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão